Tribunal: STF
Processo: RMS 38441
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Edison Damião Alves em face de acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao agravo interno contra decisão que denegou a ordem no Mandado de Segurança nº 22.919/DF.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. AUTORIDADE COMPETENTE E COMISSÃO PROCESSANTE. DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA. INTERFERÊNCIA NA COMISSÃO. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte considera que a autoridade competente pode discordar das conclusões da comissão processante, desde que o faça com a devida motivação, como no particular. 



    2. In casu, não existe comprovação, por meio de provas préconstituídas, de alguma conduta da autoridade superior que tenha sido capaz de ensejar a quebra da autonomia da Comissão Disciplinar. 



    3. O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 



    4. Hipótese em os argumentos do impetrante sobre a desproporcionalidade da pena que lhe foi aplicada não merece acolhimento, em respeito ao entendimento desta Corte. 5. Agravo interno não provido.” 



    Narra, em síntese, que impetrou mandado de segurança perante o STJ (MS nº 22.919/DF), aduzindo “o direito líquido e certo, consubstanciado na demonstração do claro exagero da pena (demissão)”.



    Com efeito, o recorrente exercia o cargo de agente da policial federal e teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, o que culminou na aplicação da pena de demissão. 



    Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade da sanção aplicada, porquanto mitigado o livre convencimento da Comissão disciplinar, uma vez que o colegiado foi obrigado a indiciar o impetrante. 



    Afirma, outrossim, que “sofreria no máximo uma suspensão (sanção de natureza leve), sendo que pelas manifestações das autoridades atuantes no processo administrativo disciplinar, houve até mesmo indicação para arquivamento sem aplicação da sanção.” 



    Nesse sentido, aduz que “se fosse para aplicar apenas uma suspensão, os autos do processo administrativo disciplinar sequer sairiam da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, vez que a remessa dos autos ao Ministro do Estado da Justiça apenas ocorre diante de fatos que possam culminar com a aplicação da sanção capital.” 



    Assim, afirma que “como não houve o entendimento de que o Impetrante, ora Recorrente, poderia ter sido julgado pelo Senhor Superintendente em razão de existir outra pessoa no mesmo processo administrativo (cuja pena poderia ser a demissão), temos que ambos tiveram o mesmo destino, mesmo diante das reiteradas manifestações anteriores.” 



    Nesse diapasão, ressalta que “é imperioso reconhecer que a sanção capital apenas foi aplicada em razão do deslocamento dos autos ao Ministério do Estado da Justiça, o que apenas ocorreu pelo fato de ter outra pessoa no mesmo processo administrativo disciplinar.” 



    Por fim, assevera que “no caso as provas pré-constituídas são suficientes para afirmar o inequívoco exagero da pena em desfavor do ora Recorrente” e que “é claro o injusto prejuízo sofrido pelo Recorrente, vez que a narrativa que busca amparar a sua demissão é rasa, não estando calcada em um conjunto induvidoso de elementos apontados.” 



    Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, nos seguintes termos: 



    “Ante todo o exposto, o Recorrente roga pelo total provimento do recurso ordinário, para que assim seja retificada a decisão recorrida para conceder a segurança, declarando nula a Portaria Demissionária, fazendo com que o Impetrante retorne aos quadros de funcionários, retroagindo todos os efeitos.”



    Após a apresentação das contrarrazões, o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 22.919/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte quanto às questões suscitadas pelo impetrante. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “(...) Os argumentos apresentados no agravo não são suficientes para infirmar a ideia central da decisão recorrida, no sentido de que, em regra, a autoridade competente para o julgamento, nos processos disciplinares, pode discordar das conclusões manifestadas pela comissão processante, desde que haja motivação idônea e objetiva, como no particular. 



    Mais ainda, o fundamento do recurso não ilide o argumento da decisão recorrida de que não havia prova pré-constituída capaz de apontar minimamente qualquer interferência abusiva ou ilegal da autoridade competente nos trabalhos da comissão. 



    Por fim, ao contrário do que aduz o recorrente, a orientação consolidada deste Tribunal é de que, em regra, não se mestra possível a incursão no mérito da sanção escolhida pela Administração sob o fundamento de rever a proporcionalidade da penalidade infligida.” 



    Ademais, extrai-se do referido acórdão os seguintes trechos da decisão monocrática, que foram ratificados pelo Colegiado:



    “[...] No caso sub examine, o impetrante afirma que o livre convencimento da Comissão Permanente de Disciplina foi manifestamente tolhido pela autoridade superior (fl. 8), a qual teria determinado àquela que procedesse ao seu indiciamento.



    Entretanto, a análise dos documentos acostados ao presente mandamus revela que o impetrante não colacionou nenhuma prova que demonstrasse, ainda que minimamente, a veracidade de suas alegações. Inexiste comprovação, por meio de provas pré-constituídas, de alguma conduta da autoridade superior que tenha sido capaz de ensejar a quebra da autonomia da Comissão Disciplinar. 



    Em verdade, o que se infere da narrativa constante na peça vestibular é que a irresignação do impetrante reside, quanto a este ponto, no fato de a autoridade superior ter discordado das conclusões da Comissão Disciplinar. Essa situação não é, por si só, suficiente para viciar o procedimento.



    Com efeito, no processo administrativo disciplinar admite-se, quando o relatório da comissão processante for contrário às provas dos autos, que a autoridade julgadora decida em sentido diverso daquele apontado nas conclusões da referida comissão, desde que o faça motivadamente. Isso é, inclusive, o que está previsto no artigo 168, §2º, da Lei nº 8.112/90, in verbis: Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. 



    Importante lembrar que na forma da pacífica jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré- constituída, inexistindo espaço para dilação probatória" (STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020). 



    Uma vez fundamentada a razão da discordância entre o superior hierárquico e a comissão a ele subordinada, apenas por meio de dilação probatória se poderia provar qualquer interferência ilegal daquele nos trabalhos desta. Aliás, em relação à matéria de direito, a jurisprudência desta Corte considera que a autoridade coatora pode discordar das conclusões da comissão processante, desde que o faça com a devida motivação, como no particular. (...) 



    Por fim, registre-se que o controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...]”



    Diante desse cenário, a leitura da petição do presente recurso ordinário revela que a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12). 



    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator



Documento assinado digitalmente